Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-32.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 13/08/2021.
Verifica-se que fora interposto recurso inominado pelo reclamante, este embora tenha sido inserido tempestivamente, deixou de recolher as custas processuais, aduzindo ser beneficiário da justiça gratuita.
É certo que há possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, para tanto, exige-se a comprovação da impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.
Destarte, o reclamado comprova no id de no 94593488, que o reclamante é servidor aposentado no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal II e recebe o valor mensal liquido de R$ 13.247,32 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), desta feita indefiro o pedido de justiça gratuita ao recorrente.
Intime-se o requerente para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se a parte.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora